Tribunal: TCU
Processo: 015.563/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2398/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação a Nilton Bezerra Guedes (CPF XXX.189.359-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 2.174/2014 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 20/8/2014 (Ata no 32/2014) , com a subjacente redução do valor da multa a partir da determinação proferida pelo Acórdão 2674/2016-TCU-Plenário na Sessão Ordinária de 19/10/2016 (Ata no 41/2016) , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: Valor da multa: R$ 25.000,00 / Data da multa: 19/10/2016 Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 694,44 31/03/2017 R$ 694,44 28/04/2017 R$ 694,44 31/05/2017 R$ 694,44 30/06/2017 R$ 694,44 31/07/2017 R$ 694,44 31/08/2017 R$ 694,44 29/09/2017 R$ 694,44 31/10/2017 R$ 694,44 30/11/2017 R$ 694,44 29/12/2017 R$ 694,44 31/01/2018 R$ 694,44 28/02/2018 R$ 694,44 29/03/2018 R$ 694,44 30/04/2018 R$ 694,44 30/05/2018 R$ 694,44 29/06/2018 R$ 694,44 31/07/2018 R$ 694,44 31/08/2018 R$ 694,44 28/09/2018 R$ 694,44 31/10/2018 R$ 694,44 30/11/2018 R$ 694,44 28/12/2018 R$ 693,21 31/01/2019 R$ 693,21 28/02/2019 R$ 693,21 30/03/2019 R$ 693,21 30/04/2019 R$ 693,21 30/05/2019 R$ 693,21 30/06/2019 R$ 693,21 30/07/2019 R$ 693,21 30/08/2019 R$ 693,21 30/09/2019 R$ 693,21 30/10/2019 R$ 693,21 30/11/2019 R$ 693,21 30/12/2019 R$ 693,21 30/01/2020 R$ 693,21 28/02/2020 R$ 693,21 30/03/2020 R$ 693,21 30/04/2020 R$ 693,21 30/05/2020 1. Processo TC- Processo 015.563/2012-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 026.463/2016-4 (SOLICITAÇÃO) ; TC- Processo 004.669/2017-7 (SOLICITAÇÃO) e TC- Processo 023.260/2017-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Nilton Bezerra Guedes (CPF XXX.189.359-XX) . 1.3. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Secef/Seproc) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. determinar que a Seproc informe ao Sr. Nilton Bezerra Guedes (CPF XXX.189.359-XX) que, em razão do recolhimento a maior da multa sob o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aplicada por meio do Acórdão 2674/2016-TCU-Plenário , subsistiria o saldo em seu favor perante o Tesouro Nacional sob o valor de R$ 390,74 (trezentos e noventa reais e setenta e quatro centavos) , com a data de referência em 23/07/2020, podendo a correspondente restituição desse saldo ser requerida à administração do TCU por meio da subsequente petição administrativa; e 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Nilton Bezerra Guedes e à Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná, para ciência.